Tribunal: TJSP
Processo: 0003299-26.2010.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. LOTEAMENTO IRREGULAR. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência com relação ao corréu (Francisco José), que era sócio da empresa requerida à época da implantação do loteamento, havendo prova substancial da prática dos atos impugnados na lide. Solidariedade prevista no art. 47 da Lei no 6.766/79, que, por

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. LOTEAMENTO IRREGULAR. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência com relação ao corréu (Francisco José), que era sócio da empresa requerida à época da implantação do loteamento, havendo prova substancial da prática dos atos impugnados na lide. Solidariedade prevista no art. 47 da Lei no 6.766/79, que, por ser especial, afasta a necessidade de procedimento de desconstituição da personalidade jurídica. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré (Cristina), porque apenas recebeu quotas do imóvel em virtude do regime matrimonial. Extinção da ação, em relação a esta ré, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Realização de perícia multidisciplinar no cumprimento do título judicial que pode ser autorizada no momento processual oportuno. Pedido de afastamento da condenação à obrigação de reparação de danos ambientais e urbanísticos que será analisado com a questão de fundo. Mérito. Incidência da Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano, porque os próprios requeridos apresentaram administrativamente um projeto de regularização fundiária do loteamento para fins urbanos, com lotes de metragem inferior à regra do Decreto-Lei no 58/1973. Descumprimento das obrigações necessárias ao parcelamento urbano admitido pelos próprios requeridos. Ausência das imprescindíveis obras de infraestrutura, previstas no artigo 3o da Lei no 6.766/79. Loteamento sem distribuição de água, coleta de esgoto, escoamento de águas pluviais e projeto de iluminação pública, e que acarreta danos ambientais e urbanísticos. Prazo e valor da multa diária fixados com critério, considerando que o loteamento foi iniciado em 1990, a ação ajuizada em 2010 e o Município expediu autorização antes da prolação da sentença (fev./18). Vedação à limitação de astreinte no §4o do art. 537 do CPC. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos oficial e de apelação dos corréus DGF Empreendimentos Imobiliários Ltda e Francisco José Monteiro Dias não providos, e recurso da ré Cristina Coelho Rocha Monteiro Dias provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003299-26.2010.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes DGF -
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FRANCISCO JOSÉ
MONTEIRO DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
oficial e da DGF e deram provimento ao recurso da Cristina, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
2
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360
Apelantes: Dgf - Empreendimentos Imobiliários Ltda e Francisco José
Monteiro Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mococa
Juiz: Sansão Ferreira Barreto
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16694
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO.
LOTEAMENTO IRREGULAR. Preliminar. Ilegitimidade
passiva. Inocorrência com relação ao corréu (Francisco
José), que era sócio da empresa requerida à época da
implantação do loteamento, havendo prova substancial da
prática dos atos impugnados na lide. Solidariedade
prevista no art. 47 da Lei no 6.766/79, que, por ser
especial, afasta a necessidade de procedimento de
desconstituição da personalidade jurídica. Reconhecimento
da ilegitimidade passiva da corré (Cristina), porque
apenas recebeu quotas do imóvel em virtude do regime
matrimonial. Extinção da ação, em relação a esta ré, sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Os
documentos anexados à inicial e demais peças processuais
são suficientes ao deslinde da controvérsia. Realização de
perícia multidisciplinar no cumprimento do título judicial
que pode ser autorizada no momento processual oportuno.
Pedido de afastamento da condenação à obrigação de
reparação de danos ambientais e urbanísticos que será
analisado com a questão de fundo. Mérito. Incidência da
Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento de solo
urbano, porque os próprios requeridos apresentaram
administrativamente um projeto de regularização fundiária
do loteamento para fins urbanos, com lotes de metragem
inferior
à
regra
do
Decreto-Lei
no
58/1973.
Descumprimento
das
obrigações
necessárias
ao
parcelamento urbano admitido pelos próprios requeridos.
Ausência das imprescindíveis obras de infraestrutura,
previstas no artigo 3o da Lei no 6.766/79. Loteamento sem
distribuição de água, coleta de esgoto, escoamento de
águas pluviais e projeto de iluminação pública, e que
acarreta danos ambientais e urbanísticos. Prazo e valor da
multa diária fixados com critério, considerando que o
loteamento foi iniciado em 1990, a ação ajuizada em 2010
e o Município expediu autorização antes da prolação da
sentença (fev./18). Vedação à limitação de astreinte no §4o
do art. 537 do CPC. Sentença de parcial procedência
mantida. Recursos oficial e de apelação dos corréus DGF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
3
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Francisco José
Monteiro Dias não providos, e recurso da ré Cristina
Coelho Rocha Monteiro Dias provido.

Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos
nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra a DGF Empreendimentos Imobiliários Ltda., Francisco José
Monteiro Dias e Cristina Coelho Rocha Monteiro Dias. Na sentença de fls.
988/997, foi julgado parcialmente procedente o pedido vestibular para
condenar os requeridos, de forma solidária, ao cumprimento da obrigação de
fazer consistente na regularização de loteamento, nos termos da Lei no
6.766/79 e na realização de obras de infraestrutura indicadas nos artigos 4o e
seguintes do mesmo Diploma Legal, no prazo de noventa dias, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, bem como à reparação dos prejuízos causados aos
adquirentes que assim reclamarem, após a prévia devolução do adquirido,
mais a obrigação de indenizar os danos urbanísticos e ambientais provocados
pelo loteamento irregular. A parte vencida foi condenada, ainda, ao
pagamento de custas e despesas processuais, sem condenação em honorários
advocatícios.
Inconformada, a apelante DGF Empreendimentos
Imobiliários Ltda. postulou a reforma da sentença, aos seguintes argumentos:
a) preliminarmente, nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 489, §1o, III,
decorrente do cerceamento de defesa provocado pelo indeferimento da prova
pericial multidisciplinar para a aferição de danos ambientais e urbanísticos; b)
mister a conversão do julgamento em diligência para a produção de perícia
ou, subsidiariamente, exclusão da condenação à indenização de danos
ambientais e urbanísticos ou, ainda, realização da prova em sede de liquidação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
4
de sentença; c) no mérito, a hipótese é de mero desmembramento rural (Lei no
5.868/72) e não regularização de loteamento urbano (Lei no 6.766/79); d) à
época do início do parcelamento, não havia restrição apenas em solo urbano
(Lie no 9.785/99); e) a ação deve ser julgada improcedente porque as
subdivisões supostamente tidas como irregulares caracterizam situação
possessória de inviável regularização registraria dominial; f) houve
parcelamento rural, sendo inaplicáveis as regras da Lei no 6.766/79; g)
violação à autonomia municipal; h) inexistência de dano urbanístico e
ambiental; i) subsidiariamente, postula a necessidade de dilação de prazo para
o cumprimento das obrigações impostas, fixando-se 180 dias para a
apresentação do projeto e 24 meses para a regularização completa; j) redução
do valor da multa diária para R$ 100,00, limitada ao total de R$ 50.000,00
(fls. 1008/1043).
Francisco José Monteiro Dias e Cristina Coelho Rocha
Monteiro Dias também recorreram aos seguintes argumentos: a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva dos recorrentes, porque a DGF foi
vendida em 7 de outubro de 2003, ou seja, sete anos antes da propositura da
demanda; b) nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa,
porque ausente prova pericial para comprovar os danos ambientais e
urbanísticos; c) requer a conversão do julgamento em diligência para a
produção de perícia ou, subsidiariamente, exclusão da condenação à
indenização de danos ambientais e urbanísticos ou, ainda, realização da prova
em sede de liquidação de sentença; d) no mérito, com base em critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, mister a dilação de prazo para
implementação das obras de infraestrutura para 24 meses (fls. 1049/1076).
Os recursos foram respondidos a fls. 1089/1103.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
5
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento de ambos os recursos interpostos, com a imposição da pena de
litigância de má-fé (fls. 1140/1142vo).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a DGF Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Franscisco José Monteiro Dias e Cristina Coelho Rocha
Monteiro Dias, voltada à condenação dos requeridos ao seguinte: i.) obrigação
de não fazer consistente na abstenção de realizar novas vendas, promessas de
vendas, reservas ou quaisquer outros negócios jurídicos que manifestem
intenção de vender ou alienar lotes ou frações ideais do loteamento
clandestino, receber prestações, vencidas ou vincendas, previstas nos
contratos já celebrados, praticar quaisquer atos de parcelamento material ou
transformação física dos imóveis, inclusive movimentos de terra, cortes,
aterros, serviços de topografia, abertura de conservação de vias de circulação,
demarcação de quadras e lotes ou outras benfeitorias, até que o loteamento
esteja integralmente registrado no Cartório de Registro de Imóveis local, ii.)
obrigação de fazer consistente em providenciar o registro do loteamento
mediante prévia aprovação por todos os órgãos públicos competentes,
notadamente a Cetesb, Sabesp e Prefeitura Municipal de Mococa a fim de dar
completo atendimento dos direitos dos adquirentes de frações ideais sobre a
mesma gleba, sem prejuízo das normas ambientais e urbanísticas incidentes,
observando a Lei no 6.766/79, iii.) anulação dos contratos ou compromissos
de compra e venda e indenizar plenamente os prejuízos causados aos
adquirentes que reclamarem, com a devolução das importâncias recebidas e
ressarcindo comprovados prejuízos, iv.) pagamento de multa diária de R$
1.000,00 pelo descumprimento das obrigações condenadas a ser destinada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
6
Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.
Há reexame necessário. De acordo com o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as disposições constantes da Lei
Federal n.o 4.717/65, que trata da ação popular, devem ser aplicadas ao
recurso oficial na ação civil pública (REsp 1108542/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009).
Estabelece o artigo 19 do referido Diploma Legal: “A
sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está
sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, caberá apelação,
com efeito suspensivo”.
Nos termos do § 3o do artigo 1.010, combinado com os
artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, os recursos
são tempestivos e devem ser recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Feitas estas considerações, passa-se à análise das
preliminares recursais.
Inicialmente, afasta-se a arguição de ilegitimidade
passiva ad causam de José Monteiro Dias, porque os elementos de convicção
coligidos aos autos indicam que ele já era sócio da empresa requerida à época
da implantação do loteamento, havendo prova substancial da prática dos atos
impugnados na lide.
É certo que a empresa requerida DGF foi alienada pelos
recorrentes José Monteiro Dias e Cristina Coelho Rocha Monteiro Dias em 7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
7
de outubro de 2003, ou seja, sete anos antes da propositura da demanda.
No entanto, também consta dos autos que o loteamento
irregular teve início em 1990, quando os aludidos requeridos eram sócios da
empresa. Aliás, eles foram eles os idealizadores do parcelamento do solo ora
impugnado.
Cumpre registrar que a presente ação é de natureza civil
pública, não se tratando de singela cobrança de valores ou exigência de
posturas de cunho particular.
A ação civil pública proposta pelo Ministério Público,
com legitimidade ativa própria, visa tutelar os interesses difusos e coletivos,
nos termos doa artigos 129, III, da Constituição Federal, 81, parágrafo único,
III, e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor, como é o caso em xeque.
Inicialmente, embora nada tenha sido alegado pelas
partes a esse respeito, de se reconhecer a legitimidade do Ministério Público
do Estado de São Paulo para propor a ação civil pública, bem como o
interesse de agir, ante a adequação da via eleita.
Nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição
Federal, compete ao Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.
Ainda, a Lei no 7.347/85 estabelece o cabimento da ação
civil pública nos casos de lesão ao meio-ambiente, à ordem urbanística e
qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 1o, incisos I, IV e VI).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
8
Além disso, como já decidido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, o Ministério Público tem legitimidade ativa para propositura de
ação civil pública em relação ao direito de reparação dos compradores dos
lotes, mesmo se for considerado um direito individual homogêneo disponível:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA PARA A
DEFESA, EM JUÍZO. IMPLANTAÇÃO DE PARCELAMENTO DOSOLO
CLANDESTINO E A PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO OU DE
EVENTUAL
RESSARCIMENTO
DE
ADQUIRENTES,
COM
CONSEQÜENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS URBANÍSTICOS E
AMBIENTAIS.
LEGITIMIDADE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL. I - Asseverou-se, no Tribunal de origem, que o Ministério
Público do Estado de São Paulo não teria legitimidade para pleitear o
reconhecimento da irregularidade do loteamento, pois apenas os
compradores dos lotes a teriam, já que o direito perseguido seria individual
e disponível. II - As condições da ação devem ser averiguadas segundo a
teoria da asserção, sendo definidas da narrativa formulada inicial e não da
análise do mérito da demanda (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
20/09/2016,
DJe
30/09/2016). III O parcelamento irregular de solo urbano ofende tanto a
ordem urbanística como o meio ambiente, razão pela qual se encontra
legitimado o Ministério Público. Nesse sentido: REsp 897.141/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/10/2008, DJe 13/11/2009; AgRg no Ag 928.652/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe
13/11/2009) IV - No que se refere ao direito de reparação dos compradores,
mesmo se for considerado um direito individual homogêneo disponível, o
Ministério Público também tem legitimidade para a propor a referida
demanda. Nesse sentido: AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1499300/MG,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/09/2016, DJe 29/09/2016; REsp 743.678/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe 28/09/2009. V - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao
recurso especial para anular as decisões ordinárias, reconhecidas a
legitimidade e o interesse de agir do Ministério Público do Estado de São
Paulo, para exame do mérito da ação civil pública. VI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1261120/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).
Feitas estas considerações, ainda que sob análise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
9
perfunctória, porque ora se analisa preliminar prejudicial ao mérito, não há
dúvida de que os réus José Monteiro Dias e Cristina Coelho Rocha Monteiro
Dias comercializaram imóveis sem o legal e regular desmembramento do
terreno, ou seja, colocaram à venda lotes juridicamente inexistentes (fls.
150/153, por exemplo), permanecendo por quase 30 anos sem regularizar a
referida pendência.
Não paira dúvida sobre o exaustivo conjunto probatório
coligido aos autos, que dá conta da efetiva participação do referido réu, o qual
deve mesmo responder pessoal e solidariamente com a empresa alienada.
Anote-se que consta dos contratos de compromisso de
compra e venda, subscrito por “Francisco” Monteiro Dias, que o lote vendido
faz parte de um condomínio (fls. 150/153) e que a delimitação da área
pactuada estaria devidamente registrada no Cartório de Imóveis competente,
situação que não corresponde à verdade dos fatos.
Finalmente, não se pode desconsiderar a regra do artigo
47 da Lei no 6.766/79, que assim preceitua: “Se o loteador integrar grupo
econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo,
beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular,
será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos
compradores de lotes e ao Poder Público”.
Essa modalidade de responsabilidade solidária prevista
na lei do parcelamento urbano dispensa o procedimento de desconsideração
da personalidade jurídica, previsto no artigo 50 do Código de Defesa do
Consumidor, dada a espacialidade da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
10
Em casos análogos, confira-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“Ação civil pública em que se busca a regularização de
loteamento urbano. (...) LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ NEUZA
PROVASI MARQUES. Requerida que é sócia da empresa proprietária do
imóvel e figurou como vendedora dos lotes. Responsabilidade objetiva pelos
danos causados. Arts. 225, §3o, CF, e 3o, IV, e 14, §1o, Lei no 6.938/81.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Alegada necessidade de
inclusão dos adquirentes dos lotes no polo passivo. Inviabilidade. Ação
coletiva que visa proteger direitos dos adquirentes. Direito à moradia segura
ou à indenização, em caso de desfazimento do loteamento. Inexistência de
litisconsórcio
passivo
necessário.
(...).”
(TJSP; Apelação
Cível
0001648-61.2003.8.26.0082; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a Vara; Data do
Julgamento: 10/05/2017; Data de Registro: 11/05/2017) - destaques
acrescidos.
“LOTEAMENTO IRREGULAR Ação civil pública
promovida contra os proprietários do imóvel denominado "SÍTIO ALIANÇA
KAWAZOE", como também em relação à Prefeitura de Mairinque,
objetivando a imediata regularização do loteamento, como também a
indenização dos adquirentes dos lotes Municipalidade de Mairinque que tem
o "PODER-DEVER" de fiscalizar na circunscrição de seu território,
mormente quanto à regularização destes loteamentos, ante as consequências
das lesões que poderão ser produzidas Aplicação do art. 40, da Lei no
6.766/79. Sócio de empresa proprietária do bem que não demonstrou a sua
retirada antes dos atos abusivos praticados. Procedência parcial da ação
mantida Recurso do corréu Oscar não provido.” (TJSP; Apelação Cível
0001717-12.2000.8.26.0337; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Mairinque - Vara Única;
Data do Julgamento: 17/12/2013; Data de Registro: 19/12/2013)
Como se vê, a regra da solidariedade prevista no art. 47
da Lei no 6.766/79 é especial e afasta a necessidade de procedimento de
desconstituição da personalidade jurídica.
No entanto, mister o acolhimento da arguição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
11
relativamente à ré Cristina Coelho Rocha Monteiro Dias, porque está
comprovado nos autos que ela recebeu quotas do imóvel em virtude do
regime matrimonial, sem qualquer envolvimento, portanto, com os fatos
noticiados na inicial.
Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade passiva da ré
Cristina Coelho Rocha Monteiro Dias, é caso de extinção da ação, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem condenação do
autor porque não verificada a má-fé.
No mais, ambas as partes arguiram a nulidade da r.
sentença recorrida, diante do cerceamento de defesa ocasionado pela ausência
de produção de perícia multidisciplinar tendente à verificação da ocorrência
de danos ambientais e urbanísticos.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery ensinam:
“Conhecimento privado do juiz. Ainda que o juiz da
causa tenha conhecimento técnico-científico a respeito da área de
conhecimento sobre a qual deve recair a perícia (direito, medicina, história,
economia, engenharia etc.) e tenha condições de, sozinho, fundamentar com
elementos técnicos as razões de seu convencimento, não pode subtrair das
partes o lídimo direito que elas têm (CF, 5o LV) de fazer a prova pericial para
a demonstração de fato que dependa de conhecimento técnico-científico. A
prova não é produzida para a pessoa física do juiz, mas para o processo. Em
outras palavras, para o Poder Judiciário, o que engloba o tribunal que
eventualmente apreciará recurso oriundo do processo” (Código de processo
civil comentado e legislação extravagante, 13a ed., São Paulo: Revista dos
tribunais, 2013, páginas 787/788) - destaques acrescidos.
Embora o magistrado não seja o destinatário das provas,
pode ele, como coordenador da marcha processual, reclamar o prolongamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
12
da fase instrutória, com a produção de provas que entender necessárias para a
formação da sua livre convicção, o trâmite processual deverá prosseguir neste
sentido, consoante legalmente facultado.
De outra parte, se o Juiz se satisfaz com o conjunto
probatório produzido nos autos, o fazendo por despacho fundamentado, não
há irregularidade ou nulidade processual a ser reconhecida, devendo ser
afastada toda e qualquer alegação de cerceamento de defesa.
No mais, a própria parte anota a possibilidade de
realização da referida prova em sede de cumprimento do título executivo
judicial, sinalizando a prescindibilidade da produção da perícia na instrução
processual, tal como decidido pelo magistrado na r. sentença recorrida.
Ademais, a prova documental até então coligida aos
autos que, aliás, é farta, se revela suficiente ao deslinde da controvérsia, pelos
elementos de informação exuberantes já apresentados.
Portanto, não é caso de conversão do julgamento em
diligência, como requerido nas peças recursais.
Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto ao
pedido de realização de perícia na fase de liquidação de sentença. Descabe a
essa Corte Estadual de Justiça, neste momento processual, apreciar referida
pretensão, a qual poderá ser apresentada ao crivo do Poder Judiciário, em
primeiro grau, quando efetivamente se der o cumprimento do título executivo
transitado em julgado, decisão que poderá ser objeto de agravo de
instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
13
Com relação ao pleito de exclusão da condenação da
obrigação de reparação dos danos ambientais e urbanísticos, o tema confunde-
se com o mérito e com ele será examinado.
Superada as questões preliminares, passa-se à análise do
mérito recursal.
Observa-se dos fartos e exaustivos elementos de
convicção trazidos aos autos do processo que os réus implantaram loteamento
em área desmembrada de terra rural, denominada de “Parque São Domingos”,
subdividindo-a em lotes e comercializando-os por meio de contratos de
reserva de venda e compra de quota parte de imóvel.
Ao contrário do que alegam os recorrentes, a hipótese
reclama a aplicação da Lei no 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do
Solo Urbano, porque a divisão do terreno original tem como escopo a
instalação individual de chácaras de recreio, com nítido matiz urbano,
situação que reforça a imprescindibilidade da realização de obras de
infraestrutura, como legalmente exigido.
Aliás, como bem advertido pelo ilustre Procurador de
Justiça, em seu brilhante parecer jurídico: “Negar a apelante DGF, no recurso
de apelação, que o loteamento esteja sujeito à incidência da Lei 6.766/79 é
atuar com litigância de má-fé, uma vez que foi ela quem juntou projeto de
regularização fundiária de loteamento para fins urbanos, nas fls. 828/927, e
promoveu a regularização registraria do mesmo (fl. 949vo: R-28 10.928)”.
Portanto, embora o terreno estivesse inicialmente
localizado em gleba rural, os próprios requeridos objetivaram a instalação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
14
loteamento de cunho urbano e agora não podem furtar-se à aplicação das
regras da Lei no 6.766/1979.
Tanto
é verdade o alegado que os módulos
comercializados pelos réus têm o tamanho de 2.500m2 (fls. 828 e seguintes),
tamanho inferior àquele de R$ 20.000 m2 a R$ 30.000 m2 previsto no Decreto-
lei no 58/1937, que dispõe sobre o parcelamento de solo rural.
Assim disciplina a Lei no 6.766/1979:
“Art. 1o. O parcelamento do solo para fins urbanos será
regido por esta Lei.
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao
parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às
peculiaridades regionais e locais.
Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito
mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta
Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.
§ 1o Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em
lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de
logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias
existentes.
§ 2o Considera-se desmembramento a subdivisão de
gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário
existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros
públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.
§ 3o vetado
§ 4o Considera-se lote o terreno servido de infra-
estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos
pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.
§ 5o A infra-estrutura básica dos parcelamentos é
constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais,
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável,
energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
§ 6o A infra-estrutura básica dos parcelamentos
situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social
(ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
15
I - vias de circulação;
II - escoamento das águas pluviais;
III - rede para o abastecimento de água potável; e
IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a
energia elétrica domiciliar.”
Como se vê, o parcelamento do solo exige do loteador
uma série de providências relacionadas à infraestrutura do local, tornando o
loteamento habitável, antes de comercializar o empreendimento.
Tais obrigações refletem não apenas nas vidas dos
adquirentes dos terrenos divididos, mas também da sociedade de entorno, seja
pelo trânsito, pelo esgoto produzido ou demais circunstâncias relacionadas.
Na
hipótese
vertente,
embora
atribuindo
a
responsabilidade aos órgãos públicos, os próprios réus confessam que
deixaram de cumprir as exigências para a regular implementação do
desmembramento e alienação dos lotes.
Está nítido nos autos que o loteamento em questão não
possui a infraestrutura mais básica para a futura moradia em condomínio dos
adquirentes. No local, não foi construída a rede de esgoto ou sistema de
escoamento de águas pluviais.
Não se tinha notícia de aprovação, pelo órgão
competente, à época do ajuizamento do pleito civil público e instrução
processual, de projeto de rede de distribuição de água e coleta de esgoto, nem
tampouco de iluminação pública do local. Nenhum documento dos órgãos
relativos a aludidas benfeitorias necessárias veio a lume no sentido de
demonstrar a habitabilidade do loteamento vendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
16
No entanto, no momento da prolação da sentença, o ente
Municipal autorizou o registro do empreendimento no Cartório de Imóveis.
Neste ponto, cumpre enfatizar a observação feita pelo ilustre magistrado em
sua r. sentença recorrida: “A respeito dessas ocorrências (aprovação pelo ente
público municipal e autorização para registro no CRI), cabe registrar que
causa espécie o deferimento administrativo do pedido, haja vista que não
foram atendidas as exigências legais que os autorizava” (fls. 994).
Nítida a irregularidade do empreendimento e fixada a
responsabilidade solidária entre os requeridos, mister a manutenção da
sentença, tal como proferida, quanto às condenações impostas para determinar
a regularização do loteamento, nos termos da Lei no 6.766/79, com a
realização das imprescindíveis obras de infraestrutura indicadas nos artigos 4o
e seguintes do mesmo Diploma Legal, bem como a reparação dos prejuízos
causados aos adquirentes que reclamarem, com a devolução das importâncias
recebidas.
Com relação à condenação dos requeridos à obrigação
de reparar os danos ambientais e urbanísticos, os reclamos recursais também
são inócuos.
Como se vê dos autos, o processo refere-se à situação
dinâmica, implantação de loteamento que assumiu diferentes características
ao logo do seu prolongado trâmite.
Dessa forma, nada impede que, ao longo do curso
processual, os danos ambientais e urbanísticos possam ter se agravado,
sobrevindo alteração do terreno loteado, abrindo oportunidade ao autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
17
ministerial, em sede de liquidação de sentença, apontar a reparação necessária
aos referidos bens difusos e coletivos.
A possibilidade de apuração do dano material em sede
de liquidação de sentença é comum e aceita pelo Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E MINERÁRIO. AGRAVO
INTERNO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. DANO
AMBIENTAL.
INDENIZAÇÃO.
FIXAÇÃO
DO
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
EM
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisum deste Relator que não conheceu do Recurso Especial da ora
agravante. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada
torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em
reparo na decisão. 2. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada
pela União visando à reparação de danos por extração mineral de areia sem
autorização do DNPM e em desamparo da legislação vigente. A sentença
condenou ao ressarcimento de R$ 2.065.351,94. O Tribunal de origem, por
sua vez, reduziu a indenização a 50% do faturamento total da empresa
proveniente da extração irregular. (...)7. No que tange à alegação da
iliquidez do acórdão, não acode razão ao referido pleito, tendo em vista que
não há nulidade da decisão judicial que determina a apuração do valor da
indenização em liquidação de sentença. (...) 11. Agravo Interno não
provido.” (AgInt no REsp 1660146/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)
- destaques acrescidos.
De outra parte, não há como afastar a condenação na
reparação de danos ambientais e urbanísticos quando se tem prova nos autos
de que o loteamento não conta com obras de infraestrutura básica, tais como a
distribuição de água, coleta de esgoto, escoamento de águas pluviais e projeto
de iluminação pública.
Com relação ao pedido formulado pelos três recorrentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
18
atinente à dilação de prazo, anote-se que a aprovação municipal do projeto de
loteamento se deu antes da prolação da sentença, exarada em fevereiro de
2018. Dessa forma, não há cabimento em falar de prazo exíguo, porque se
espera estejam os réus buscando, desde então, regularizar o empreendimento
em questão.
Ademais, o loteamento iniciou-se em 1990 e a ação foi
ajuizada em 2010. Aumentar o prazo, no caso em apreço, é desprestigiar a
decisão judicial. Essa sim é a sábia aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
O mesmo raciocínio deve ser utilizado para o exame do
pedido de redução da astreinte em caso de descumprimento das obrigações
impostas.
Com efeito, a legislação e a jurisprudência são
uníssonas no sentido de que o valor não pode ser irrisório a ponto de
compensar o descumprimento nem alto demais de maneira a superar o objeto
do pedido, tornando mais vantajosa a execução das astreintes do que o
recebimento da prestação jurisdicional pretendida.
Ademais, o arbitramento tem espaço jurídico justamente
porque se espera que o condenado não descumpra a ordem judiciária.
Dessa forma, a multa diária fixada na sentença não é
excessiva, uma vez que o preceito cominatório tem como escopo o
cumprimento da decisão judicial, visando conduzir o seu destinatário à estrita
e efetiva observância do comando imposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
19
Tampouco
se
revela
juridicamente
possível
o
deferimento do pedido de limitação da verba cominatória arbitrada, tendo em
vista a proibição estabelecida pelo §4o do artigo 537 do Código de Processo
Civil, que assim preceitua: “A multa será devida desde o dia em que se
configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for
cumprida a decisão que a tiver cominado”.
Acresça-se que não é possível encampar a sugestão do
ilustre Procurador de Justiça quanto à condenação da empresa requerida DGF
às penas por litigância de má-fé. Embora a conduta dos requeridos seja
reprovável, as alegações tecidas nas peças de defesa e recursais caracterizam
apenas o exercício da ampla defesa, sem subsumir aos tipos do artigo 80 do
Código de Processo Civil.
Apesar de o Ministério Público não ter recorrido da
sentença, por força da remessa necessária, mister examinar os pedidos de
nulidade dos contratos firmados pelos réus com os adquirentes.
Como bem ressaltado pelo ilustre magistrado de
primeiro grau, está “caracterizada a carência superveniente, já que, ao longo
o curso da ação, o desdobro do lote foi levado a registro junto ao CRI e
aprovado pela Prefeitura Municipal de Mococa, após prévia aprovação dos
órgãos estatais encarregado dessas providências” (fls. 994).
Com
tais
considerações,
apenas
reconhecida
a
ilegitimidade da ré Cristina Coelho Rocha Monteiro Dias, a hipótese era
mesmo de procedência parcial da ação, razão pela qual fica mantida, no mais,
a sentença, por seus próprios e bem lançados fundamentos fáticos e jurídicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003299-26.2010.8.26.0360 -Voto no
20
Diante do exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário e aos recursos de apelação dos réus DGF Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Francisco José Monteiro Dias, e dá-se provimento ao
recurso de Cristina Coelho Rocha Monteiro Dias, para extinguir o processo
em relação a esta ré, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, mantida, no mais, a sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator